Tribunal: CARF
Processo: 19515.002401/2004-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002401/2004-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.643 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DROGARIA SÃO PAULO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART.
173, I, DO CTN.
Interpretando-se a jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 973.733/SC,
julgado na sistemática do art. 543-C do antigo CPC - Recursos Repetitivos),
para tributos sujeitos a lançamento por homologação, não tendo havido
qualquer pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do art. 173, I,
do CTN (cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado).
DECADÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
EQUIVALÊNCIA
A
PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para que seja aplicável a jurisprudência vinculante do STJ que remete ao art.
150, § 4o do CTN para a contagem do prazo decadencial (cinco anos do fato
gerador), exige-se pagamento (stricto sensu) antecipado, ainda que por
estimativa (Súmula CARF no 135), a ele não equivalendo a compensação,
forma distinta de extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama, que não conheceu do
recurso. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas (relator), Andrada Márcio Canuto
Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe deram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002401/2004-64
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.643 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002401/2004-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 753 a 762), contra o Acórdão 1803-002.006, proferido pela 3a Turma
Especial da 1a Sejul do CARF (fls. 734 a 749), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1999
DECADÊNCIA. IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO ANTECIPADO.
INEXISTÊNCIA DE DOLO. PRAZO DECADENCIAL QUE SE INICIA NO DIA
SEGUINTE À DATA DO FATO GERADOR.
Ocorrido o fato gerador em 31/12/1999, com a existência de pagamento antecipado, sem
que se tenha verificado qualquer conduta dolosa por parte do sujeito passivo, conta-se o
prazo decadencial de cinco anos na forma do artigo 150, § 4o, do CTN. Desta forma, no
caso concreto, quando da notificação do lançamento ocorrida em 11/01/2005, o crédito
tributário exigido já se encontrava extinto pela decadência. Aplicação do entendimento
constante no RESP 973.733/SC, submetido ao regime dos recursos repetitivos de que
trata o artigo 543 do CPC do RESP e das disposições previstas no art. 62-A do
Regimento Interno do Carf.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 769 a 772), a
PGFN defende que, não tendo havido pagamento antecipado (sricto sensu), mas compensação,
aplica-se, para a contagem do prazo decadencial, a regra do art. 173, I – cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 804 a 830), pedindo em caráter
preliminar, o não conhecimento do Recurso, pois não restaria caracterizada a divergência quanto
à equivalência de pagamento e compensação para fins de decadência.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, no Voto Vencedor do paradigma é dito “Ouso
discordar ... pois entendo que compensação e pagamento não se confundem, embora ambas
sejam formas de extinção do crédito tributário”, justamente a divergência alegada, pelo que,
preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do Recurso
Especial.
No mérito, sendo o IRPJ tributo sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se daria, observadas as condições para tal, pela regra do art. 150, § 4o (cinco
anos do fato gerador):
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.643 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002401/2004-64

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não atendidas estas condições, utiliza-se a regra geral do art. 173, I (cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Fixada esta premissa, resta saber qual das duas regras é aplicável ao caso
concreto, devendo ser observada, a teor do art. 62, § 2o, do RICARF, decisão vinculante do STJ,
em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no
julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja Ementa transcrevo parcialmente a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção ...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)
Para a solução do litígio, basta, então, saber da ocorrência ou não de
pagamento antecipado (ainda que parcial).
Não houve pagamento, mas sim compensações, de estimativas.
Quanto a serem estimativas, não levariam, por si só, a contagem do prazo
decadencial para a regra geral:
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Já o fato de serem compensações é determinante, pois se exige pagamento
antecipado (stricto sensu), conforme jurisprudência majoritária desta Turma, espelhada no
Acórdão no 9303-008.528, de 18/04/2019, de minha relatoria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/05/1998, 01/07/1998 a 31/10/1998
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.643 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002401/2004-64

DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO
ANTECIPADO. REGRAMENTO DO ART. 173, I, DO CTN.
Para que seja aplicável a jurisprudência vinculante do STJ que remete ao art. 150, § 4o
do CTN para a contagem do prazo decadencial (cinco anos do fato gerador), no caso de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação ..., exige-se pagamento (stricto sensu)
antecipado, a ele não equivalendo a compensação, forma distinta de extinção do crédito
tributário, para a qual, então, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN (cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
O fato gerador aqui em discussão é 31/12/1999. Não houve pagamento, o que
desloca o início da contagem do prazo decadencial para 1o de janeiro de 2001. Tendo a ciência,
pessoal, se dado em 11/04/2005 (fls. 150), há que ser mantida a exigência.

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, com retorno dos autos para a análise do mérito.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.
Com a devida vênia ao bem fundamentado voto do Ilustre Conselheiro Relator,
no mérito entendeu-se de forma divergente, no sentido de considerar que a compensação é
equivalente ao pagamento para fins de determinação da contagem do prazo decadencial do
lançamento, na forma do art. 150, §4o do CTN.
Com relação ao prazo decadencial de tributos e contribuições, nos termos do
art. 62, §2o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, deve ser
observado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso
especial no 973.733, pela sistemática dos recursos repetitivos, restando superada a tese da
irrelevância de ter ocorrido ou não pagamento, in verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) contase do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)
[...]
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.643 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002401/2004-64

Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso do
IRPJ, na inteligência do acórdão do STJ cuja ementa transcreveu-se acima, conta-se o prazo
decadencial: (i) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I do CTN) em caso de dolo, fraude ou simulação;
quando não houver pagamento antecipado ou inexistir declaração prévia do débito; ou (ii) a
partir do fato gerador (art. 150, §4o do CTN) nas hipóteses de pagamento parcial ou integral do
débito ou existência de declaração prévia do mesmo.
Transpondo-se as conclusões para os presentes autos, tem-se que está extinta a
pretensão de cobrança do crédito tributário em razão da decadência. Embora não tenha havido
pagamentos, o Contribuinte procedeu à compensação de estimativas.
O litígio tem origem em Auto de Infração para a exigência de IRPJ cujo fato
gerador deu-se em 31/12/1999. A Contribuinte teve ciência do auto de infração em 11/04/2005
(e-fls. 150), quando já decaído o direito da Autoridade Fiscal para lançamento do crédito
tributário em exigência nos presentes autos.
Tem-se que a compensação também é forma de extinção da obrigação
tributária, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a pagamento, e atraindo a
aplicação da regra do art. 150, §4o do CTN para a contagem do prazo decadencial, entendendo-se
como acertado o entendimento explicitado no acórdão recorrido:
[...]
Também constato que mesmo a Recorrente tendo acumulado prejuízo fiscal no ano
calendário de 1999, houve recolhimento antecipado de tributos, por recolhimentos
mensais de estimativas, conforme determinado pela legislação do IRPJ e da CSLL,
conforme pode se observar da DIPJ constante das fls. 11 e seguintes dos autos.
E, como o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por homologação e
havendo pagamentos antecipados, em função de recolhimentos mensais pelo regime de
estimativa, o prazo para o Fisco promover o lançamento tributário é de 5 (cinco) anos,
contados do fato gerador. Desse modo, não tenho dúvida que o prazo para a Receita
Federal proceder a cobrança encerrou-se em 31 de dezembro de 2004, nos termos do
artigo 150, § 4o, do CTN tendo em vista que houve o pagamento via compensação,
conforme consta da DIPJ do ano calendário de 2000, constante das fls. 26 dos autos e
visto abaixo:
[...]
Sempre entendi que a extinção do crédito tributário por pagamento era diferente da
extinção por compensação, a luz do que determina o art. 156 do CTN, que coloca
expressamente que o crédito tributário é extinto por pagamento ou por compensação;
colocando-os como pares.
Porém, essa minha posição mudou quando a Coordenação-Geral de Tributação da
Receita Federal do Brasil emitiu a Nota Técnica no 1 da Cosit em 18/01/2012 de janeiro
de 2012, cujas partes transcrevo, “verbis”:
[...]
20. Resumindo o acima exposto, e em face do posicionamento atual da jurisprudência
do STJ sobre a denúncia espontânea, é de se concluir que:
a) não cabe a cobrança da multa de mora na hipóteses em que ficar configurada a
denúncia espontânea;
b) tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação:
b.1) não se configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte apresenta
declarações que constituem o crédito tributário (tais como DCTF, DIRPF, GFIP e
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.643 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002401/2004-64

Dcomp) e em momento posterior quitam o débito, mediante pagamento ou
compensação;
b2) configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o
pagamento ou a compensação do débito (tributo, acrescido dos juros de mora),
antes ou concomitantemente à apresentação das declarações que constituem o
crédito tributário, e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração;” (grifei)
Ora, diante deste entendimento da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal
do Brasil de que o pagamento e a compensação se equivalem para fins de denuncia
espontânea, não há como relevar esse entendimento e desconsiderá-lo para os efeitos do
§ 4o do artigo 150 do CTN, sob o perigo de termos dois pesos e duas medidas.
Desta forma, faz-se necessário trazer a tona a linha do tempo abaixo, que claramente
demonstra que a situação do presente processo encontra-se sob a tutela do § 4o do artigo
150 do CTN, tendo em vista a extinção do credito tributário via compensação :
[...] (grifos no original)
Portanto, existindo pagamento – ainda que por compensação, deve ser aplicado
o artigo 150, §4°, do CTN. O início da contagem do prazo decadencial se dá a partir da
ocorrência do fato gerador, ou seja, 31/12/1999, encerrando-se em 31/12/2004, anteriormente à
ciência do Contribuinte acerca do auto de infração, não merecendo prosperar a pretensão do ente
fazendário.
Diante do exposto, negou-se provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital